Tribunal: TJDFT
Processo: 0753308-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. ART. 18. LEI 5.105/13. PROFESSOR. IMPUGNAÇÃO. CONTRATO ESPECIAL. TEMPORÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE. ÔNUS DA PARTE INTERESSADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO ENTE PÚBLICO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ação de conhecimento.
2. Em ação coletiva movida pelo SINPRO - Sindicato dos Professores do Distrito Federal, foi reconhecido o direito dos professores de educação básica à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado quaisquer das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013, independente da data, inclusive aos aposentados e pensionistas.
3. Na hipótese de se tratar de cargo de professora em contrato especial, ou seja, temporário, a parte interessada deverá comprovar que exercia pelo menos uma das atividades exigidas pela lei para recebimento da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED. Caso contrário, na ausência de registros, deve ser privilegiada a presunção de legitimidade das informações prestadas pelo Ente Público.
4. Recurso conhecido e provido.